Tribunal: TJDFT
Processo: 0706553-58.2025.8.07.0007
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA DE PRODUTO. RESTITUIÇÃO TARDIA DO VALOR PAGO. CORREÇÃO MONETÁRIA DEVIDA DESDE O DESEMBOLSO. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANOS MATERIAIS ADICIONAIS. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais e reconheceu o inadimplemento contratual da requerida, em razão da não entrega de mercadoria adquirida mediante pagamento antecipado, determinando a restituição do valor pago com incidência de correção monetária e juros moratórios, mas afastando o pedido de indenização por danos materiais adicionais e compensação por danos morais.
1.2. A autora efetuou o pagamento integral do produto, com prazo de entrega informado pela fornecedora, o qual não foi cumprido; após sucessivas tratativas frustradas, a recorrente solicitou o cancelamento da compra e o reembolso, que somente foi realizado quase um ano após o pagamento, sem acréscimo de juros ou correção monetária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1. Há três questões em discussão: (i) saber se a não entrega do produto no prazo informado caracteriza inadimplemento contratual imputável à recorrida; (ii) saber se a restituição do valor pago, realizada de forma tardia, deve ser atualizada monetariamente desde a data do desembolso; e (iii) saber se o atraso na entrega e a posterior aquisição de mercadorias similares pela autora geram direito à indenização por danos materiais complementares e danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A existência do contrato e o pagamento integral do valor ajustado restaram comprovados nos autos, assim como o inadimplemento da recorrida, que não entregou o produto adquirido nem apresentou justificativa idônea para o descumprimento do prazo informado no momento da contratação.
3.2. A restituição do valor pago somente após longo lapso temporal, sem atualização monetária, viola os princípios da boa-fé objetiva e da probidade contratual, previstos no art. 422 do Código Civil, impondo a incidência de correção monetária desde a data do pagamento, a fim de recompor o efetivo valor da quantia desembolsada pela recorrente.
3.3. Os valores despendidos pela recorrente na aquisição de mercadorias similares junto a terceiros não podem ser imputados à recorrida, porquanto a nova compra decorreu de decisão unilateral da autora, sem comprovação de pesquisa de preços, de indispensabilidade dos bens adquiridos ou de nexo direto entre o custo adicional suportado e a conduta da parte ré, sob pena de enriquecimento sem causa.
3.4. O inadimplemento contratual verificado, embora censurável, não extrapola o âmbito dos meros dissabores próprios das relações contratuais, não sendo suficiente, por si só, para caracterizar dano moral indenizável, ausente demonstração de ofensa concreta a direitos da personalidade.
3.5. O dever de mitigação do próprio prejuízo (duty to mitigate the loss) consiste num princípio que decorre da boa-fé objetiva; por ser um dever das partes contratantes, não implica na necessária indenização da parte prejudicada quando não demonstrados a pesquisa de preços, a indispensabilidade dos bens adquiridos ou de nexo direto entre o custo adicional suportado e a conduta da recorrida, notadamente quando ausente a relação de consumo.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Recurso inominado conhecido e não provido. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei no 9.099/1995).

Tese de julgamento: “1. O atraso injustificado na entrega de produto adquirido mediante pagamento antecipado configura inadimplemento contratual e autoriza a restituição do valor pago com correção monetária desde a data do desembolso. 2. A restituição tardia do valor nominal, sem atualização e juros moratórios, viola o princípio da boa-fé objetiva. 3. A aquisição de mercadorias similares por iniciativa da parte autora, sem comprovação de necessidade e de compatibilidade de preços, não gera direito à indenização por danos materiais. 4. O inadimplemento contratual, desacompanhado de circunstâncias excepcionais, não configura dano moral.”
______________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 104 e 422; Lei no 9.099/1995, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1709204, 0720712-29.2022.8.07.0001, Rel. CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/05/2023, publicado no DJe: 27/06/2023; TJDFT, Acórdão 1271452, 0703945-82.2019.8.07.0012, Rel. ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 04/08/2020, publicado no DJe: 19/08/2020; TJDFT, Acórdão 925259, 20140110893054APC, Rel. JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/03/2016, publicado no DJe: 10/03/2016.